Tribunal: STF
Processo: AI 400693
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES OBJETIVOS DA
COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5.º, XXXVI, LIV E LV; E 93,
IX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso extraordin
ário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.